Tribunal: CARF
Processo: 15586.000232/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000232/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes e possibilitando à contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, de modo que é incabível a nulidade de
lançamento requerida.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos da legislação processual vigente, considera-se matéria não
impugnada a área total do imóvel alterada pela autoridade fiscal para fins de
apuração do ITR/2002, por não ter sido expressamente contestada.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Necessidade do reconhecimento da área por meio de Laudo Técnico. Laudo
preparado para fins de atualização cadastral ou outra finalidade, não se presta a
comprovar a área de preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000232/2006-03
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000232/2006-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 141/150, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 125/131, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2002, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pelo auto de infração/anexos de fls.35/40, a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário de R$ 283.560,39, correspondente ao lançamento do
ITR/2002, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
31/08/2006, tendo como objeto o imóvel denominado “Bloco 13AR” (NIRF
5.683.7968), com área total declarada de 3.315,5 ha, localizado no município de
Aracruz ES.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da
multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 37/39.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2002 (fls.01/02),
iniciou-se com o termo de intimação de fls. 04, para a contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido ao IBAMA;
- Laudo técnico, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal e certidão do IBAMA
ou de órgão credenciado.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 06/34.
Na análise desses documentos e da DITR/2002, a autoridade fiscal alterou a área total
declarada de 3.315,5 ha para 3.973,9 ha e glosou integralmente a área de preservação
permanente (1.524,4 ha), com o conseqüente aumento das áreas tributável e
aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo do lançamento, pela redução
do grau de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
116.327,70, conforme demonstrativo de fls. 38.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fl. 61) e impugnou (fls. 62/74) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- de início, discorda do procedimento fiscal, que solicitara diversos documentos
relacionados ao imóvel em questão, tendo a área de preservação permanente sido
glosada pela apresentação de ADA intempestivo;
- a exclusão da área de preservação permanente do cálculo do ITR prescinde da prévia
apresentação do ADA, bastando ser declarada pelo contribuinte, no teor do § 7o do art.
10 da Lei no 9.363/1996, inserido pela MP no 2.16667/2001;
- propugna pela nulidade do auto de infração, por não tornar claros os dispositivos
legais infringidos, com violação ao princípio da verdade material e cerceamento ao
direito à ampla defesa e ao contraditório;
- transcreve em parte a legislação de regência, acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, do STJ, do TRF/1a Região e PGR no TRF/4aRegião,
para referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer seja dado provimento à presente impugnação para,
preliminarmente, ser declarada a nulidade do auto de infração, por ofensa ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, ou, no mérito, seja julgado
improcedente o lançamento e extinto o respectivo crédito tributário, uma vez que a nova
legislação dispensa a apresentação do ADA, bastando a simples declaração do
contribuinte.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000232/2006-03

Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 125):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes e possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos da legislação processual vigente, considera-se matéria não impugnada a área
total do imóvel alterada pela autoridade fiscal para fins de apuração do ITR/2002, por
não ter sido expressamente contestada.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR/2002, exige-se que a área ambiental de preservação
permanente, declarada pela contribuinte e glosada pela autoridade fiscal, seja objeto de
Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 20/09/2011 (fl. 137),
apresentou o recurso voluntário de fls. 140/150, alegando em sede de preliminar: a) o auto de
infração não obedeceu aos preceitos dispostos no Decreto no 70.235/72, principalmente com
relação ao artigo 9o, uma vez que o lançamento não estava acompanhado das provas dos fatos
imputados à recorrente; e quanto ao mérito: exclusão da área de preservação permanente da base
de cálculo do ITR independe de prévia comprovação pelo declarante e colacionou diversos
precedentes judiciais e administrativos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade do Auto
Alega a recorrente que o auto de infração seria nulo por descumprir requisitos
constantes do Decreto no 70.235/72, principalmente, o artigo 9o:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000232/2006-03

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Em outros termos, a instrução do processo teria sido deficiente.
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à ausência do cumprimento de requisitos legais.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos:
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com o termo de intimação (fls.04) e
observada a IN/SRF no 579/2005, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a
revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes, relativas a tributos
ou contribuições administrados pela Receita Federal, feita mediante a utilização de
malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53, do Decreto 4.382/2002 (RITR),
que trata da intimação do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
O auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo as informações
obrigatórias previstas nos incisos I a VI, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação da autuada, a
descrição dos fatos, o exame dos documentos apresentados, as disposições legais
infringidas e as penalidades aplicáveis, a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la.
A requerente teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: antes da lavratura do lançamento, quando apresentou documentos, e na sua
impugnação, quando pôde argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000232/2006-03

necessárias para contestar as irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de
fato e de direito de sua defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972
(PAF).
Também, saliente-se que, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova – no caso, documental é da contribuinte, a qual
cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-lançamento, prevista no
§ 4o do art. 150, do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados
cadastrais informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do
respectivo ITR devido, e apresenta-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal decorreu do não
atendimento integral das exigências para comprovar as áreas preservação permanente
declaradas, além de os documentos apresentados indicarem que o imóvel possui uma
área maior do que a originariamente declarada, dando origem ao lançamento de ofício
regularmente formalizado, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei
no 5.172/1966 – CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 PAF, entendo ser incabível o
pretendido cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Da Área de Preservação Permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000232/2006-03

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000232/2006-03

Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000232/2006-03

constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
O laudo técnico de avaliação do imóvel apresentado não se presta para a
finalidade de atestar a área de preservação permanente, de modo que deve ser mantido o auto tal
como lavrado. O Laudo foi elaborado para atualizar o CCIR ou uma finalidade diversa, de modo
que não se presta a atestar que a área de preservação permanente de fato existe, de modo que não
há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital